Tribunal: TJDFT
Processo: 0709240-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709240-97.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARA RUBIA FERREIRA DE ARAUJO, NELSON ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: CLAYTON VAZ CARDOSO CINTRA LIMA, MATHEUS CLAYTON RAMALHO CARDOSO DESPACHO Intimem-se Mara Rúbia Ferreira de Araújo e Nelson Alexandre da Silva Pereira para se manifestarem acerca de eventual não conhecimento do recurso por inovação recursal e supressão de instância da alegação referente à utilização do bem depositado por Clayton Vaz Cardoso Cintra Lima para fins comerciais e a consequente depreciação de seu valor com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator